Tribunal: STF
Processo: Rcl 49471
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Estado do Pernambuco em face de decisão proferida pela Oitava Turma Recursal do Tribunal de Justiça, nos autos n. 0023250-59.2017.8.17.820
    Colhe-se dos autos que a parte reclamada ajuizou ação ordinária com o objetivo de cassar ato do Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco que determinou a anulação de uma de suas aposentadorias, após a constatação de acumulação ilegal de cargos públicos na atividade.
    Na sentença, foi reconhecida a decadência e o pedido julgado procedente para o fim de garantir a acumulação de aposentadorias, entendimento posteriormente confirmado pela Turma Recursal com fundamento no RE-RG 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020 (tema 445). 
    Na petição inicial desta reclamação, o Estado do Pernambuco alega que a decisão reclamada aplicou erroneamente a sistemática da repercussão geral, sendo o caso de incidir as conclusões do acórdão proferido no julgamento do RE-RG 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.7.2020 (tema 839). 
    Afirma que essa Corte já se pronunciou sobre a não incidência da decadência para atos manifestamente inconstitucionais. 
    Requer seja julgada procedente esta reclamação, para cassar o acórdão da Turma, mantendo-se incólume a decisão proferida pela Corte de Contas local, com o prosseguimento do processo administrativo, para que a reclamada apresente a opção por uma das aposentadorias dos cargos tidos por inacumuláveis. (eDOC 1, p. 18)
    Informações no eDOC 16.
    A beneficiária apresentou contestação no eDOC 17.
    Por fim, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado: 
    “Direito Administrativo e Direito Público. Acumulação de aposentadorias. Reclamação ajuizada para garantir entendimento consolidado no julgamento do RE 817.338, referente ao Tema 839 de repercussão geral. Argumenta ilegalidade, uma vez que os cargos em questão são inacumuláveis, e que, por isso, em se tratando de vício de nulidade absoluta ofensivo à Magna Carta, não haveria que se falar em decadência, conforme o Tema 839. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o acórdão paradigma e o ato reclamado. Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 22) 
    É o relatório. Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão viola o entendimento firmado no julgamento do RE-RG 817.338 (Tema 839), nos quais estaria assentada a possibilidade da Administração Pública rever seus atos ilegais a qualquer tempo. 
    Em que pese a larga abrangência do tema inicialmente proposto, a tese fixada no julgado do tema 839 foi delimitada da seguinte forma: “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.
    Por sua vez, o caso concreto guarda peculiaridades que não podem ser desconsideradas e que tampouco foram debatidas no julgamento do paradigma indicado, tais como o fato de a autora ter exercido por prolongado período de tempo dois cargos públicos de forma cumulativa e terem decorrido 15 (quinze) anos da sua aposentadoria até a decisão unilateral da administração pública de anular e cancelar o ato. Vejamos um trecho da sentença: 
    “7. Exercia a autora dois cargos públicos, um perante o Município do Recife, e outro perante o Estado de Pernambuco, ambos os cargos foram exercidos cumulativamente e, de acordo com a parte autora, de forma lícita, inclusive com horários de expediente compatíveis entre si.
    Aposentada do cargo municipal desde 2001, sem que o ato tenha se aperfeiçoado até o ano de 2015, e aposentada pelo Estado de Pernambuco, com o ato devidamente aperfeiçoado no ano de 2006, a parte autora se viu prejudicada por, passados 14 (catorze) anos desde que começara a receber sua aposentadoria municipal, ter visto ser cancelada a referida aposentadoria municipal.
    Entendo, portanto, plausível o direito da parte autora, especialmente quanto à decadência do direito da Administração de rever seus próprios atos. Eis que a autora já recebe a aposentadoria municipal desde de 2001, razão pela qual, passados mais de 15 (quinze) anos recebendo a referida aposentadoria, não poderá, a administração pública municipal, diante do prazo decadencial que, nos termos do art. 54 da Lei Estadual nº 11.781/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.376/2003, é de 10 (dez) anos, anular e cancelar o pagamento da referida aposentadoria.
    Ressalte-se a boa-fé da parte autora, que sempre recolheu as contribuições previdenciárias e sempre laborou nos dois cargos sem que nunca tenha sido interpelada pelos entes federados aos quais era vinculada, os quais auferiram vantagens pelos trabalhos por ela desempenhados e não podem, agora, após décadas, querer retirar os direitos de sua servidora”. (eDOC 3, p. 83) 
    Conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões do Supremo Tribunal Federal indicadas como desrespeitadas. 
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALIDADE DE CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 11058 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.4.2016) 
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI EFETIVAMENTE DECIDIDO NO JULGADO APONTADO COMO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE, CASSADA A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. I - O ato decisório reclamado não guarda identidade material com a decisão proferida por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.662/SP, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa. II - Reclamação julgada improcedente, com a consequente cassação da medida liminar anteriormente concedida”. (Rcl 21986, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).  
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente